Tribunal: TJSP
Processo: 2021209-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento – ação monitória - cumprimento de sentença – decisão proferida na origem rejeitando impugnação – insurgência – descabimento - a impugnação foi apresentada de forma genérica e imprecisa, sem a comprovação do erro na elaboração dos cálculos, nos termos do que dispõe o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC - decisão mantida - recurso desprovido.